Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-77.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020120-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (EMBARGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (EMBARGANTE), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (EMBARGANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – ACÓRDÃO QUE RETIFICOU EM PARTES A SENTENÇA REEXAMINADA PARA O FIM DE REDUZIR, POR EQUIDADE, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO ORAL E O VOTO ESCRITO – PREVALÊNCIA, NA PRESENTE HIPÓTESE, DO VOTO ORAL – VOTO VENCEDOR PROFERIDO NO SENTIDO DE RATIFICAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Necessidade de acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada, a fim de que prevaleça o entendimento manifestado oralmente na sessão de julgamento, no sentido de que seja a sentença de primeiro grau integralmente ratificada, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Flodoaldo Albano Bezerra
e
Flósculo Albano Beserra
contra acórdão desta Câmara que, por maioria, retificou
, em partes, a sentença proferida nos autos da ação monitória nº 1020120-77.2019.811.0041, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o título executivo judicial no importe de R$ 1.481.917,01 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo).

O embargante alega a existência de vício de contradição no acórdão, ao argumento de que o voto vencedor apresentado em momento posterior se encontra em desacordo com o voto anunciado na sessão de julgamento realizada no dia 15/06/2021, no qual o 1º Vogal ratificou integralmente a sentença reexaminada.

Enfatiza que no voto escrito deste 1º Vogal houve inovação quanto aos honorários advocatícios, ao passo que manifestou entendimento no sentido de aplicar a equidade aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o § 2º, do Código de Processo Civil, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aponta, ainda, a existência de omissão, porquanto o acórdão embargado incorreu nas condutas descritas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, posto que o voto não explicou a relação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com a presente ação, revelando-se não fundamentado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 96627497).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Flodoaldo Albano Bezerra
e
Flósculo Albano Beserra
contra acórdão desta Câmara que, por maioria, retificou, em partes, a sentença proferida nos autos da ação monitória nº 1020120-77.2019.811.0041, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o título executivo judicial no importe de R$ 1.481.917,01 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo).

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa análise dos autos, e a par das considerações levantadas pelos embargantes, verifico que procede a pretensão no sentido de que seja mantido o voto vencedor proferido oralmente na sessão de julgamento realizada no dia 15/06/2021, em que este 1º Vogal, discordando do Relator, manifestou-se pela integral ratificação da sentença reexaminada, tendo sido acompanhado pelo 2º Vogal.

Com efeito, verifica-se que, e
m seu voto, o douto Desembargador Relator
Luiz Carlos da Costa
concluiu no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir o excesso de R$ 572.718,69 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), bem como reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que, ao proferir o meu voto, manifestei no sentido de ratificar a sentença, por seus próprios fundamentos, inclusive pontuando o
acerto do magistrado
a quo
, ao passo que observou o Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), com juros de mora com base nos índices equivalentes aos da caderneta de poupança, aplicados sobre cada vencimento e quanto à indenização pela ausência de reformas, a data da entrega das chaves.

No mesmo sentido foi o voto do 2º Vogal, eminente Desembargador Mário Roberto Kono Oliveira, o qual, acompanhando o entendimento do 1º Vogal, concluiu pela ratificação integral da sentença.

Aliás, na sentença, o requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, qual seja
R$ 1.481.917,01 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dezessete reais e um centavo), nos patamares mínimos, conforme escalonamento previsto no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Portanto, na hipótese em apreço, em conformidade com o artigo 104, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deve prevalecer o voto oral proferido no julgamento registrado em vídeo, posto que seu teor não coincide com o do acórdão escrito.

Dessa forma, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada é medida que se impõe, a fim de que prevaleça o entendimento manifestado oralmente na sessão de julgamento, no sentido de que seja a sentença de primeiro grau ratificada integralmente, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios.

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios, para retificar o acórdão embargado, a fim de que passe a constar, no voto vencedor, a ratificação integral da sentença por seus próprios fundamentos, conforme argumentação exposta na sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021